Tribunal: STF
Processo: RHC 256393
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIO SIMPLES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS 
PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO CRIME. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL ESTADUAL. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL E ABSOLVIÇÃO PELA OCORRÊNCIA DE CONCAUSA INDEPENDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Leandro Garcia de Oliveira, em 16.4.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.2.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 963.523/GO, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente denunciado pelo Ministério Público de Goiás, em 15.3.2021, pela apontada prática dos crimes previstos no caput do art. 121 do Código Penal (homicídio simples) e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) (e-doc. 5).



    3. Em 18.6.2023, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Caldas Novas/GO pronunciou o recorrente pela alegada prática dos crimes de homicídio simples e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, no Processo n. 5284720-29.2020.8.09.0024 (e-doc. 7).



    4. Contra essa decisão, o recorrente interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 5284720-29.2020.8.09.0024. Em 9.4.2024, a Quinta Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo recorrente e manteve a decisão de pronúncia proferida pelo juízo de primeira instância, em acórdão com esta ementa:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. DECISÃO DE PRONÚNCIA EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO VERIFICADO. 



    1 – Constatado, pela decisão recorrida, que a magistrada de primeiro grau fez um relato detalhado do acervo probatório, sobretudo da prova oral e, na sequência, ciente de que não deveria se aprofundar na análise da prova, ressaltou os indícios que considera suficientes ao encaminhamento do réu ao julgamento pelo Tribunal de Júri, não há que se falar em excesso de linguagem, tampouco que o decisum de pronúncia possa influenciar o ânimo dos jurados, ou, ainda, em violação aos princípios do devido processo legal e da plenitude 
de defesa e consequente anulação da decisão de pronúncia. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUSÃO ILICITUDE. ANIMUS NECANDI. NÃO CABIMENTO. 



    2 – O juízo de pronúncia limita-se à admissibilidade da acusação, com suporte na prova da materialidade do fato delituoso e indícios suficientes de autoria, sem manifestação expressa quanto à pretensão punitiva, cuja competência é constitucionalmente conferida ao júri popular. É admissível fundamentar-se a pronúncia em provas colhidas na fase inquisitorial, consoante jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. O reconhecimento da excludente da ilicitude da legítima defesa na fase de pronúncia deve ser comprovada de modo inarredável, cabendo ao tribunal do júri dirimir eventual controvérsia. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. INVIABILIDADE. 



    3 – A desclassificação para o delito de lesão corporal somente é cabível se inquestionável o suporte fático a ensejá-la. Inexistindo prova inconteste de que o agente não queria o resultado morte, nem assumira o risco de produzi-lo, ao desferir os tiros contra a vítima, cabe aos jurados a apreciação sobre a existência ou não do animus necandi. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fls. 488-489, e-doc. 18).



    5. Em 25.11.2024, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Goiás, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus 
n. 963.523/GO no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 3).



    6. Em 28.11.2024, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do Habeas Corpus n. 963.523/GO (e-doc. 32) e, em 5.12.2024, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo recorrente (e-doc. 38).



    Em 10.2.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, e negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 963.523/GO, interposto pela defesa do recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. TEORIA DA CAUSA SUPERVENIENTE INDEPENDENTE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não se admite a análise de nulidades ou teses de mérito que não foram oportunamente suscitadas nas instâncias inferiores, sob pena de supressão de instância, conforme pacífica jurisprudência desta Corte. 



    2. A alegação de ausência de citação válida, ainda que relevante, resta preclusa quando não debatida nas fases anteriores do processo. 



    3. O princípio pas de nullité sans grief afasta a nulidade decorrente da impossibilidade de sustentação oral no julgamento do recurso em sentido estrito, quando não demonstrado prejuízo concreto. 



    4. O reconhecimento da legítima defesa, ainda que putativa, e a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal leve são matérias que demandam análise de mérito aprofundada, de competência exclusiva do Tribunal do Júri. 



    5. A impossibilidade de condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo também não foi objeto de análise nas instâncias inferiores, configurando supressão de instância. 



    6. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 53).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados (e-doc. 63).



    7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que “a citação pessoal [do recorrente] foi frustrada e, não pode ser convalidada por mero mandado de intimação, a resultar prejuízo para a ampla defesa, pois esta desdobra-se na defesa técnica e na autodefesa, suprimida do réu, como decorre ao caso ora submetido ao crivo judicial” (fl. 7, e-doc. 71). 



    Afirma que “houve omissão e desacerto do julgado da decisão de pronúncia – a desconsiderar a Legítima Defesa, a ausência de consideração de Crime Conexo, além da Inexigibilidade de Conduta Diversa – em face de que, [a vítima,] Gabriel Macedo, era faccionado em organização criminosa, notório agressor de terceiros, infrator da Lei Maria da Penha, portanto criminoso contumaz, além de usuário e traficante de substância entorpecente, bem assim por haver previamente ameaçado de morte o acusado, situação repetida publicamente no momento em que chegou no local da festa, sequer convidado foi, a dispor que naquela noite espancaria um a um dos presentes, iniciado contra Camila Xavier, além [do recorrente], evidentemente” (fl. 10, e-doc. 71).



    Salienta que houve “excesso de linguagem [na decisão de pronúncia] e confrontação do artigo 155 do Código de Processo Penal, além da ofensa ao estado de inocência e ao devido processo legal, pela inadequabilidade de seu conteúdo” (fl. 10, e-doc. 71).



    Argumenta que “[a vítima] Gabriel Macedo ameaçou de morte Leandro Garcia, diretamente ao primo do acusado, por aplicativos de mensagens de WhatsApp, uma dezena de vezes, a aproveitar de sua compleição física em detrimento da fragilidade do acusado, a dispor que quando estivesse ele em Rio Quente, lhe daria uma surra, o que motivou o paciente a adquirir uma arma de defesa” (fl. 20, e-doc. 71).



    Sustenta que a vítima “partiu em sua direção para, inequivocamente, atingi-lo com uma garrafa de Vodka, porquanto não lhe restou outra alternativa que não deflagrar um tiro em direção às pernas, para desonerar-se da injusta agressão que lhe foi cometida, na mera tentativa de inculcar receio na pessoa do agressor. (...) Consigna, todavia, a possibilidade de existência da Legítima Defesa Exculpante, diversamente da legítima defesa propriamente dita, configura-se como excludente da culpabilidade pela inexigibilidade da conduta diversa, pois o agente, impelido pelo medo, pela aflição, pela surpresa ou outro sentimento profundo, pratica um fato amparado por uma excludente de culpabilidade, não se exigindo que aja de maneia diversa” (fls. 27-28, e-doc. 71).



    Espera que, “em face da inexigibilidade de conduta diversa, pela ausência de subjetividade dolosa, pela inaplicabilidade do delito constante do artigo 14, do Estatuto Desarmamentista” (fl. 33, e-doc. 71). 



    Defende ter ocorrido “causa absolutamente independente superveniente, como o destaque de que é a causa que atua após a conduta do agente, tal como decorreu ao caso concreto porque o agente teve alta hospitalar, porque não lhe sobreveio perigo de morte, quando teve saída autorizada pelo hospital de Morrinhos, contudo os excessos individuais de utilização demasiada de álcool, cocaína e desforço físico pessoal, exclusivamente. Ora, foi ele novamente internado, no Hospital de Urgências de Goiânia-HUGO, com septicemia e agravamento que levou a uma pancreatite aguda – evidentemente não decorrida do ferimento originário – que, de fato, o levou a óbito” (fl. 34, e-doc. 71).



    Estes os pedidos:



    “18.2. Na parte dispositiva, a entender que o Relator é experenciado e profícuo conhecedor das normas procedimentais e arguto processualista – no âmbito Criminal e Cível, inclusive, mormente um exegeta de arestos sobrevindos do REsp 2.091.647-DF, da lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz – a colmatar pela inescapável contaminação de invalidade e, de conseguinte – consistentes em obrigatoriedade do reconhecimento de legitima defesa, excesso de linguagem e confrontação do artigo 155 do Código de Processo Penal, além da ofensa ao estado de inocência e ao devido processo legal, pela inadequabilidade de seu conteúdo – deverá lograr o reconhecimento da Legítima Defesa, nesta quadra processual, a evitar o pronunciamento do acusado, fulcrado na ausência de animus necandi, pois logrou o acusado apenas a se defender de agressão injusta, atual e iminente, ao rigor dos artigos 23, inciso II, e 25, ambos do Código Penal Brasileiro.



    18.2.1. Evidentemente, que o calor do momento da agressão, impede a rigidez aritmética da defesa, que deve ser analisada flexivelmente, e não milimetricamente, a obedecer aos reclamos da situação concreta de perigo, no momento do conflito da agressão provocada por Gabriel de Oliveira Macedo, faccionado em organização criminosa, violento, perigoso, corpulento e agressivo, conforme a narrativa de todas as testemunhas arroladas pela acusação, uníssonas e favoráveis ao reconhecimento da Legítima Defesa Própria e de Terceiros, que reverbera o mister de Absolvição Sumária de Leandro Garcia de Oliveira, nesta fase de impetração de habeas corpus, 
com fincas na sua impronúncia ou despronúncia, como dispõe hodiernamente a jurimetria atual do Tribunal da Cidadania-STJ.



    18.3. Propugna, todavia, pelo reconhecimento de inépcia da denúncia e da decisão de pronúncia, por ausência de justa causa, com absolvição sumária do acusado, ao rigor do inciso 415, III e IV, do mesmo Estatuto Procedimental Penal, ou a despronúncia, pela insurgente disposição contida no artigo 25 do Código Penal Brasileiro, decorrente da Legítima Defesa Própria, porém robustece a possibilidade de desclassificação do delito de homicídio simples, apenas para lesão corporal dolosa, do caput do artigo 129 do Código Penal, em face do concurso formal com delito de porte ilegal de arma de fogo, caso não acolha a absolvição, também, do crime conexo com a legítima defesa, em eventual pedido alternativo da defesa do impetrante.



    18.4. Ausentes de motivada fundamentação, fulcrados em outras provas que não a ressaída do feito processual, adstrito aos dissídios jurisprudenciais tido como paradigmas, em face do princípio da cooperação, primeiramente, em decorrência das irregularidades procedimentais em face da ausência de citação regular do acusado, ainda na fase da oferta da peça acusatória, mas meramente intimado da referida ação penal, roga a devida corrigenda por esse colendo Tribunal da Cidadania, para evitamento de atabalhoamento pela nulidade insanável na respectiva ação penal que prontamente o faz com esteio nos artigos 351 e 392, inciso II, ambos do Código de Processo Penal Brasileiro, para corrigenda ao feito em destaque, 
objeto da presente insurgência, como houvesse possibilidade de aproveitamento processual, como surte efeito no âmbito de natureza cível.



    18.5. Por ser este causídico o único advogado neste feito processual, requer a nulidade da Sessão de 9 de abril de 2024, de posição n. 86, da pauta da 1ª Câmara Criminal, pois colidiu com o ato de outra audiência deste causídico, perante a 2ª Vara de Família da Capital, às 14:00 horas, conforme substabelecimento e documentos para comprovação do embate entre elas, no feito de n. 5539539- 11.2021.8.09.0051, porquanto reitera o reconhecimento da nulidade da sessão de confirmação da decisão de pronúncia do acusado. Em decorrência do excesso de linguagem da Magistrada monocrática bem assim em apoio dela na convicção da decisão de pronúncia, em 
prova ressaída apenas do inquérito policial, vem propugnar pelo reconhecimento de nulidade, por ofensa ao artigo 155, do Código de Processo Penal Brasileiro.



    18.6. Em hipótese contrária, apenas para circunstancialidade de admissão da conduta típica do porte ilegal de arma de fogo, em face da inexigibilidade de conduta diversa, pela ausência de subjetividade dolosa, pela inaplicabilidade do delito constante do artigo 14, do Estatuto Desarmamentista, pois o direito penal é, repita-se, reservado a criminosos, a pessoas que querem descumprir a lei ou que assumem o risco de violá-la, em claro desrespeito com seus semelhantes, porém não deve infletir a cidadãos de bem abandonados pelo Estado, que apenas se defendeu de uma agressão injusta, como no caso de Leandro Garcia, a aplicar o parágrafo único do artigo 419 do Código de Processo Penal, com remessa ao juízo competente, para a possível acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A, do mesmo Estatuto Procedimental Penal, caso não seja absolvido das duas imputações contidas na denúncia de na decisão de pronúncia, necessariamente.



    18.7. Por derradeiro, com fundamento no artigo 13 do Código Penal Brasileiro, pela superveniência de causa independente, em face do agravamento e óbito da vítima ter ocorrido, por utilização de bebida alcoólica e uso indiscriminado de cocaína, por parte de Gabriel Macedo de Oliveira, pois até na ambulância estava com vários pinos de cocaína e dela havia feito recente uso em conjunto com a testemunha de acusação, Thiago Rosa Silva, até porque ficou salientado pelas testemunhas que a morte de Gabriel Macedo de Oliveira sobreveio pelo uso indiscriminado de cocaína e excesso de bebidas alcoólicas, pois a própria genitora dele levava drogas para ele naquele nosocômio, onde estava internado, tal como salientado fortemente pelas testemunhas, na oitiva delas na regência de Instrução e Julgamento, do ev. 280, de 15 de março de 2023” (fls. 50-51, e-doc. 71).



    O Ministério Público de Goiás apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pede a inadmissão e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso (e-doc. 85).



    8. A Procuradoria-Geral da República apresenta parecer pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus, nestes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CF/88. HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SESSÃO DE JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. FALTA DE PROVAS. NÃO VERIFICADA. SUSCITADA LEGÍTIMA DEFESA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICOPROBATÓRIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU DESPROVIMENTO DO RECURSO” 
(fl. 1, e-doc. 91).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    10. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 963.523/GO, o Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Inicialmente, em relação à alegada nulidade por ausência de citação válida, observo que tal questão não foi oportunamente suscitada no recurso em sentido estrito, conforme destacado na decisão agravada. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é vedado o conhecimento de questões que não foram debatidas nas instâncias inferiores, sob pena de indevida supressão de instância. (...)



    Por fim, quanto à tese da impossibilidade de condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, verifico que o tema igualmente não foi oportunamente suscitado nas instâncias inferiores, inviabilizando sua análise nesta sede, pelos mesmos fundamentos que barraram o exame da questão relativa à citação” (fls. 2-9, e-doc. 53).



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. NULIDADE DO JÚRI PELA ALEGADA CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS EM DEPOIMENTOS INDIRETOS. DISCUSSÃO SUPERADA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.510-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.8.2024).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio. Sentença de pronúncia. Suposta violação do direito de permanecer em silêncio. Questão não submetida às instâncias ordinárias nem apreciada pelo STJ. Dupla supressão de instância. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. (...)



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 224.817-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3.5.2023).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e organização criminosa. Pronúncia. Alegação de nulidade. Deficiência na instrução do writ. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)



    3. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame da matéria, sob pena de dupla supressão de instâncias. (...) 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 219.022-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    12. Na decisão de pronúncia, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Caldas Novas/GO concluiu estarem presentes os indícios de autoria e materialidade na conduta praticada pelo recorrente, sob este fundamentar:



    “Detalhou a exordial o seguinte:



    ‘Narram os inclusos autos de inquérito policial que no dia 03 de maio de 2020, por volta das 04h00min, na Chácara do Renatinho, localizada na região Papuã, zona rural do município de Rio Quente/GO, Comarca de Caldas Novas/GO, o denunciado Leandro Garcia de Oliveira, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, portava arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta, ainda, que no mesmo dia, horário e local, o denunciado Leandro Garcia de Oliveira, com intenção homicida, efetuou disparo de arma de fogo contra Gabriel de Oliveira Macedo, ora vítima, produzindo-lhe o ferimento descrito no exame cadavérico, causando choque hipovolêmico e pancreatite aguda, que foram a causa de sua morte. Segundo apurado, no dia dos fatos, Leandro e a vítima estavam na chácara localizada no endereço mencionado, local onde acontecia uma festa, momento em que se iniciou uma discussão entre eles. Em meio à confusão, o denunciado sacou uma pistola calibre 380, e, por diversas vezes, apontou-a na direção de Gabriel, que não se intimidou com a arma de fogo manejada pelo denunciado. Na ocasião, após a discussão ficar mais acalorada, o denunciado efetuou um disparo contra a vítima, o qual a atingiu na região abdominal. Toda a ação delituosa foi filmada pelas câmeras de segurança da residência. A vítima foi levada ao hospital e submetida a cirurgias, mas veio a óbito dias depois em razão de complicações oriundas do ferimento sofrido. Restou apurado que o denunciado adquiriu a arma de fogo utilizada na prática delitiva dias antes da ocorrência dos fatos, na Feira da Marreta, na cidade de Goiânia/GO, pelo valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como se dirigiu com o artefato para a propriedade rural do município de Rio Quente/GO na data de 01º de maio de 2020, sendo que os disparos somente foram efetuados na madrugada do dia 03 do mesmo mês, o que comprova o caráter permanente do porte de arma, a qual não foi apreendida, uma vez que o denunciado a jogou dentro de um rio logo após a prática da conduta. De acordo com o caderno investigativo, notadamente a mídia gravada no dia dos fatos, constata-se que o denunciado agiu com a intenção de matar a vítima, pois desferiu um disparo de arma de fogo e, após acertá-la, acionou o gatilho mais duas vezes, somente não acertando a vítima em decorrência de falha na ejeção dos projéteis’ (...)



    DA ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA (...)



    A peça acusatória preenche todos os requisitos descritos no artigo 41 do Código de Processo Penal, com devida qualificação do acusado, a exposição dos fatos típicos, de forma clara e detalhada, com todas as suas circunstâncias, bem como a classificação dos delitos e o rol de testemunhas, encontrando-se, ainda, respaldada por substratos probatórios consistentes a respeito da materialidade e dos indícios de autoria imputados ao acusado.



    DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA (...)



    Inicialmente, vicejo que a MATERIALIDADE do delito de homicídio restou satisfatoriamente comprovada, principalmente pelos laudos cadavéricos e documentos médicos apresentados pelo Hospital Municipal de Morrinhos, onde Gabriel foi atendido inicialmente, e Hospital de Urgências de Goiânia, para onde ele foi encaminhado em um segundo momento, quando constatou-se a piora em sua recuperação. Nesse ponto, em que pese seja tese subsidiária da defesa a desclassificação do crime doloso contra a vida, ante a superveniência de causa independente face o agravamento médico e óbito da vítima, cabe aqui discorrer, diante de sua íntima ligação com a própria materialidade do crime, sobre a improcedência de tal pleito. (...)



    No caso em comento, considerando que Gabriel faleceu após a conduta perpetrada por Leandro, o estudo das concausas deve ser feito sob a ótica superveniente. (...)



    Ora, infere-se que o delito ocorreu por volta de 04h00m da data 03/05/2020, ao passo que a morte de Gabriel se deu às 19h05m do dia 18/05/2020. Houve uma quinzena nesse ínterim e a alegação da defesa é no sentido de que a piora na recuperação médica da vítima decorreu de sua própria conduta. (...)



    Quanto aos documentos médicos, infere-se que o laudo cadavérico nº 8716/2020, realizado sem a abertura do cadáver diante do contexto da pandemia da Covid-19, apontou que o óbito se deu ‘por choque hopovolêmico e pancreatite aguda em internação hospitalar após agressão por arma de fogo.’



    Posteriormente, visando sanar qualquer dúvida a respeito da materialidade, foi confeccionado laudo cadavérico complementar indireto, com a respectiva análise do prontuário médico emitido pelo Hospital de Urgências de Goiânia. Deste modo, em conclusão sobre a causa mortis do ofendido, o expert discorreu o seguinte: (...)



    ‘Podemos concluir, portanto, que existe o nexo causal inequívoco entre a agressão por arma de fogo e o óbito, pois todas as lesões consecutivas à agressão ocorreram devido à agressão.’ (...)



    Assim, nessa ordem de ideias, entendo que não há elemento robusto capaz de retirar a credibilidade da conclusão levada a efeito pela Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás, tudo levando a crer que a deterioração do estado de saúde da vítima, que resultou em seu falecimento, foi um desdobramento natural da conduta de Leandro. Sendo assim, afasto a alegação de rompimento de nexo de causalidade 
e rechaço, desde já, o pedido subsidiário da defesa visando a desclassificação do crime doloso contra a vida para o tipo penal inserto no artigo 129, caput, do Código Penal. (...)



    Importante ressaltar que toda a ação foi captada por câmeras de vigilância, sendo que apesar de das assertivas das testemunhas no sentido de que o réu somente se defendeu, é perceptível, especialmente quando confrontadas as mídias (...) (mov. 69/70) que, a partir de 03h56m, no momento em que Gabriel estava indo embora com Wallesson, ainda que gesticulando e chamando o acusado para a briga, Leandro era contido por seus colegas e, inúmeras vezes, apontou sua arma de fogo contra o ofendido. (...)



    Enfim, a discussão prossegue e, tanto vítima quanto acusado mantém visíveis posturas de quem deseja brigar. Por cerca de 01 minuto Gabriel e Leandro contornam uma mesa existente no local, tendo aquele ido ao encalço deste e, às 04h01m59s, pegado uma garrafa de bebida que estava por perto.



    De acordo com as filmagens, o horário exato do tiro, segundo registrado em câmera, é de 04h02m03s, sendo perceptível que, em tal lapso, o ofendido não estava em posição de arremessar a garrafa em Leandro. Havia, inclusive, uma certa distância entre ambos, cerca de 02 a 03 metros, de acordo com o que as testemunhas disseram em audiência. Após, Gabriel coloca a mão na barriga e sai do local junto de Walleson. (...)



    Nesse prisma, eventual reconhecimento da legítima defesa própria em favor dele, logo neste momento processual, de forma prematura e com a supressão de competência do Conselho dos Sete, significaria chancelar o abuso do direito e beneficiar o agente com sua própria torpeza. (...)



    Ademais, conforme descrito no campo atinente à análise da materialidade, restou afastado o pedido desclassificatório formulado pela defesa. Por conseguinte, ficou prejudicado o requerimento de remessa dos autos ao Juízo competente para fins de análise de eventual possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal e aplicabilidade da Justiça Restaurativa. (...)



    Analisando os elementos de prova citados acima, noto que há indícios mínimos de que Leandro, em data anterior ao cometimento 
do delito, possuiu e manteve sob sua guarda uma arma de fogo 
tipo pistola, calibre .380, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Sobre essa imputação, negrito não ser possível aplicar o princípio da consunção entre o crime de posse ilegal de arma de fogo e o homicídio pois as condutas não foram praticadas em um mesmo contexto fático, tendo o réu adquirido a arma de fogo a pretexto de sua segurança pessoal, diante do temor que sentiu em relação à vítima. Portanto, resta afastada a relação de dependência ou subordinação entre os tipos penais mencionados, afigurando-se autônomo o crime conexo” (fls. 1-15, e-doc. 7).



    No julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 5284720-29.2020.8.09.0024, o Tribunal de Justiça de Goiás manteve a decisão de pronúncia imposta contra o recorrente, concluindo:



    “Na casuística, da leitura da pronúncia, não se constata ter havido excesso de linguagem por parte da douta magistrada, porquanto a mesma não emitiu em nenhum momento juízo de valor, limitando-se a fundamentar sobre a existência do fato, indícios suficientes de autoria e materialidade, e somente se referindo às provas contidas nos autos e transcrevendo os depoimentos das testemunhas para demonstrar a viabilidade da acusação, sem exacerbação de linguagem e dentro dos limites legais. (...)



    [N]o presente caso, conforme os elementos de informação colhidos no inquérito policial, bem como a prova jurisdicionalizada, há de se observar que não está evidente que o recorrente tenha agido em legítima defesa, não se vislumbrando até o presente momento, de forma inequívoca, que o réu se utiliz